Tribunal: TJPA
Processo: 0800356-57.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800356-57.2018.8.14.0133

APELANTE: SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800356-57.2018.8.14.0133

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargantes: GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A e VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A.

Embargada: SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800356-57.2018.8.14.0133

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargante: GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A e VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A.

Embargada: SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A e VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A contra o Acórdão nº 7234949, proferido pela 2ª Turma de Direito Público, de relatoria da Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves, que deu provimento ao recurso de apelação manejado por SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA, ora embargada, nos autos da ação indenizatória por dano moral ajuizada contra os embargantes.

A ementa do acórdão embargado foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. “LIXÃO DE MARITUBA”. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ajuizada Ação Civil Pública pelo Estado do Pará, não afasta o interesse processual de forma individual, para buscar a tutela judicial. Aquele que sente necessidade de obter, através do processo, a proteção ao interesse primordial, tem garantido o acesso à Justiça.

2.
O direito de ação é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF. Não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil.

3.
Deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

4.
O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no art. 104, é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais.

5.
Impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, no entanto, cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados.

6.

Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 7413059), após breve explanação dos fatos, sustentam os embargantes que o acórdão embargado não se manifestou sobre
a legitimidade da embargada Sebastiana de Oliveira Barbosa para pleitear dano moral decorrente de suposto dano ambiental.

Afirmam que o dano moral decorrente de dano ambiental é por sua natureza indivisível, transindividual e indeterminado. Possuindo uma indeterminação subjetiva de sua titularidade, adotou a legislação pátria a forma de legitimação
ope judice
, restringido a legitimidade ao rol legalmente previsto.

Argumentam que a legitimidade ativa para tal pleito está restrita ao Ministério Público, à União, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito Federal, às entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor e, também, às associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, afirmam que a embargada não possui legitimidade para pleitear dano moral decorrente de suposto dano ambiental, uma vez que não está no rol de legitimados previsto no art. 82 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e no art. 5º da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Devidamente intimada, o embargada SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme consta na certidão de ID 7897911.

É o breve relatório.

VOTO

Processo nº 0800356-57.2018.8.14.0133

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargante: GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A e VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A.

Embargada: SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1
o
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em questão, verifica-se que o inconformismo dos embargantes repousa, em suma,
no fundamento de ausência de manifestação a respeito da ilegitimidade da embargada
.

Pois bem.

Analisando o teor do acórdão embargado, verifico que sua fundamentação quanto a legitimidade da embargada foi proferida nos seguintes termos:

“Ajuizada Ação Civil Pública pelo Estado do Pará, não afasta o interesse processual de forma individual, para buscar a tutela judicial. Aquele que sente necessidade de obter, através do processo, a proteção ao interesse primordial, tem garantido o acesso à Justiça.

O direito de ação é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF, em que dispõe:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil.

Destarte, deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido

O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no art. 104, é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais.

(...)

Concluo, portanto, pela impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, no entanto, cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação. Em consequência, retornem os autos ao Juízo de origem para a sua devida tramitação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA.”

Pelos fundamentos elencados no acordão embargado, fica fácil deduzir que os argumentos dos embargantes não prosperam, pois a decisão agravada não apenas reconheceu a legitimidade da embargada, como enfatizou que não há qualquer impedimento para o ajuizamento de ação individual quando já existe ação coletiva, uma vez que um único fato pode gerar lesão a interesse difuso, coletivo e individual homogêneo.

Assim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum e
mbargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Desta feita, se a embargante entende que o acórdão merece reforma, deve valer-se da via recursal apropriada.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 11/07/2022